Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Direito processual. Conflito negativo de competência. Ação monitória. Contrato de crédito para empresa. Relação de consumo afastada. Competência territorial. Escolha aleatória de foro. Inexistência. Preliminar de incompetência nos embargos à monitória. Ausente. Declinação de ofício. Impossibilidade. Competência do juízo suscitado. Conflito provido.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa não adimplido. A ação foi ajuizada no foro do domicílio dos réus, mas o Juízo do suscitado declinou de ofício da competência para o foro de domicílio do autor, após citação por edital ante as diligências infrutíferas no endereço informado na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência territorial relativa, em hipótese de ação monitória em que sequer há relação de consumo, pode ser declinada de ofício pelo magistrado, quando ausente escolha aleatória de foro.
III. Razões de decidir
3. Tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício, salvo em casos de escolha aleatória e injustificada de foro, o que não se verifica na hipótese.
4. No caso, a ação foi proposta em Samambaia, isto é, no domicílio da parte ré, não havendo que se falar em escolha aleatória a fim de amparar o declínio de ofício da competência, já que guarda relação com a residência de uma das partes.
5. Declarado competente o Juízo do suscitado, o da 2a Vara Cível de Samambaia.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVII.
CPC, art. 43; art. 63, 5o; art. 64, § 1o; art. 65.
Lei n. 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp 557.718/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/05/2016; AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018.